Tribunal: TJES
Processo: 0000508-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000508-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000508-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DE SOUZA, VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANA VOLPINI SECCHIN - ES25961
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AYRES DE ALMEIDA - ES22008-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Alegações de omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Louzada de Souza contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de manifestação quanto à possibilidade de desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para posse para consumo pessoal (art. 28), em razão da pequena quantidade de droga apreendida, da origem lícita do dinheiro encontrado, da existência de vínculo empregatício e da destinação supostamente legítima dos insumos (cafeína e lidocaína).

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a examinar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão, por não ter analisado adequadamente a prova relativa à ocupação lícita e à origem do numerário apreendido; e

(ii) contradição, ao manter a condenação por tráfico de drogas mesmo diante da reduzida quantidade de substância entorpecente e da inexistência de provas diretas da comercialização.

III. Razões de decidir

4. O colegiado verificou que o acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados pela defesa, inclusive quanto à origem do dinheiro, ao vínculo empregatício e à alegada destinação lícita dos insumos, concluindo que tais elementos não afastam os fortes indícios de mercancia ilícita.

5. Ressaltou-se que a pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico, quando presentes outros elementos objetivos — como diversidade de entorpecentes, acondicionamento fracionado, materiais de preparo e valor em espécie — que evidenciam a finalidade comercial.

6. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência foram considerados coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição no acórdão embargado.

7. Destacou-se, ainda, que a decisão da autoridade policial que inicialmente tipificou a conduta como art. 28 não vincula o juízo criminal, que forma sua convicção com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

8. Concluiu-se que os embargos de declaração têm natureza integrativa e não revisional, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Tese firmada: Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, é incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão condenatória, especialmente quando o julgado apresenta fundamentação clara, coerente e compatível com o conjunto probatório que confirma a prática do delito de tráfico de drogas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000508-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DE SOUZA, VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANA VOLPINI SECCHIN - ES25961
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AYRES DE ALMEIDA - ES22008-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Rafael Louzada de Souza
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória de primeiro grau que o reconheceu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, por entender que não houve manifestação expressa sobre elementos que, segundo sustenta, afastariam a capitulação da conduta no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e autorizariam sua desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 do mesmo diploma normativo.

Afirma, para tanto, que o julgado deixou de considerar a documentação juntada aos autos que comprova seu vínculo empregatício com a empresa Magban Mármores e Granitos Ltda., assim como a origem lícita da quantia em espécie apreendida e a destinação legítima dos insumos encontrados (cafeína e lidocaína). Reitera, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendida é reduzida, o que, aliado à inexistência de provas da comercialização, tornaria incabível a subsunção jurídica ao crime de tráfico.

Não assiste razão ao embargante.

Conforme amplamente exposto no acórdão impugnado, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de apreensão, laudo químico-toxicológico definitivo e auto de constatação provisória, os quais atestam a presença de entorpecentes — maconha e crack — em diferentes formas de acondicionamento e quantidade total equivalente a aproximadamente 3,4g de crack e porções de maconha, inclusive um cigarro já preparado para consumo.

No tocante à autoria, a decisão embargada também enfrentou com a devida profundidade os elementos de convicção constantes dos autos.

O embargante Rafael foi flagrado no interior do imóvel no momento da diligência, circunstância que, por si, já reforça sua vinculação aos itens apreendidos.

Em juízo, Rafael assumiu a propriedade dos entorpecentes e dos demais materiais encontrados, mas alegou que seriam destinados ao uso pessoal, sustentando que a cafeína era utilizada para melhorar seu desempenho no trabalho e que a lidocaína havia sido fornecida por seu dentista, para fins odontológicos. Quanto à quantia em dinheiro, afirmou tratar-se de pagamento adiantado de salário recebido por quinzena.

Não obstante as justificativas apresentadas, é firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que a pequena quantidade de entorpecente não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, quando presentes outros elementos objetivos que demonstrem a destinação comercial da substância.

No caso concreto, conforme ressaltado no acórdão embargado, foi apreendida diversidade de drogas, acondicionadas de forma fracionada, em associação com petrechos comumente empregados na manipulação e preparo de substâncias ilícitas, além de valor em espécie, o que, em conjunto, configura indícios objetivos suficientes de mercancia ilícita, afastando a tese da posse para consumo próprio.

A esse respeito, os depoimentos prestados pelos policiais civis Eliomar Bahiense do Nascimento e Marcos Antônio Alves, responsáveis pela diligência, foram absolutamente coerentes, detalhados e livres de qualquer indício de animosidade ou má-fé.

Relataram que o imóvel era objeto de mandado de busca e apreensão vinculado à investigação de crime de homicídio relacionado ao tráfico de drogas, e que no local foram encontradas drogas, materiais de preparo e fracionamento, além de numerário em espécie.

Destacaram, ainda, que a disposição dos itens apreendidos era compatível com atividade de comercialização, e não com simples uso pessoal.

Tais testemunhos, prestados sob o crivo do contraditório, não foram infirmados por qualquer outra prova nos autos e se harmonizam plenamente com os demais elementos de convicção, inclusive com a confissão parcial do próprio embargante.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise da ocupação lícita do embargante, cumpre observar que o acórdão foi claro ao afirmar que, embora o réu tenha apresentado justificativas para a origem do dinheiro e para a posse dos insumos, tais alegações não foram suficientes para afastar o conjunto robusto de provas que apontam para a prática do tráfico.

A existência de vínculo empregatício e a alegada finalidade lícita dos materiais apreendidos foram expressamente mencionadas e consideradas, mas corretamente sopesadas com os demais elementos probatórios que indicam finalidade mercantil.

O fato de o embargante possuir emprego formal não impede, por si só, a prática de atividades ilícitas paralelas, tampouco desautoriza a valoração negativa dos demais indícios concretos da prática delitiva.

Igualmente, a menção à decisão da autoridade policial que inicialmente classificou a conduta no art. 28 da Lei de Drogas não possui força vinculativa para o juízo criminal, que forma sua convicção a partir da totalidade das provas produzidas durante a instrução processual.

Ainda que a autoridade policial tenha registrado tal entendimento, o conjunto probatório coligido posteriormente se revelou suficiente para justificar a manutenção da capitulação jurídica originária.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição ou omissão no julgado.

A decisão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas defesas, apreciando, inclusive, as justificativas pessoais e sociais dos acusados, mas optando, de maneira fundamentada e coerente com a prova dos autos, por manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Os embargos, em realidade, apenas veiculam inconformismo com a conclusão do julgado, não se prestando, nesta via, à rediscussão de mérito da causa.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.